Tribunal: CARF
Processo: 10880.694837/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.694837/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.847 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DOS JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO.
Ainda que se possa admitir que a compensação se equivale a pagamento para
fins de aplicação da denúncia espontânea a débito compensado em atraso, só se
aplica o instituto se o débito for recolhido acompanhado da integralidade dos
juros moratórios, nos termos do art. 138 do CTN, de modo a ser dispensado do
pagamento da penalidade (multa).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DILIGÊNCIA.
CONFIRMAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. CREDITO INSUFICIENTE
PARA
HOMOLOGAÇÃO
DE
TODAS
AS
DCOMPS,
NÃO
CONTESTAÇÃO DA APURAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO CONTESTAÇÃO
DO CÁLCULO DA MULTA E DOS JUROS DE MORA. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL DA DCOMP.
A interessada não apresenta argumentos contra a apuração do crédito e do
cálculo dos juros e da multa moratória sobre os débitos compensados, devendo
ser mantida a conclusão da Autoridade Fiscal diligenciante no despacho
decisório de diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer como saldo remanescente do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2004 o valor de R$ 32.359,59 (valor do principal em 23/10/2007)
para compensação da estimativa de IRPJ do mês de março de 2006, restando saldo devedor de
R$ 34.678,57 a serem exigidos com multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n°
9.430/96
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.694837/2009-48
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694837/2009-48

Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 32862.13942.231007.1.3.04-0080, cujo
crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior informado na PER/DCOMP inicial n°
35143.00879.231007.1.3.04-2842.
A compensação não foi homologada, de acordo com o Despacho eletrônico
849796595 (e-fls. 3-5), pelo fato do crédito informado na DCOMP ser relativo a pagamento
indevido ou maior de estimativa, que somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
Inconformada com o Despacho Decisório, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (e-fls. 10-23), onde alegou que teria se equivocado ao informar na DCOMP
que o crédito seria de pagamento indevido ou a maior, quando na verdade o crédito se tratava de
saldo negativo de IRPJ/CSLL. Alegou também erro formal de preenchimento da DIPJ, ao não
computar devidamente o saldo negativo de IRPJ/CSLL para que a compensação pudesse ser
realizada.
A 5a Turma da DRJ/SP1 considerou impertinentes os documentos apresentados na
manifestação de inconformidade, uma vez que as cópias das DIPJs retificadoras dos anos-
calendário de 2003 e 2006, ambas transmitidas em 02/12/2009 e cópia de PER/DCOMPs não
transmitidas (que supostamente saneariam o equívoco alegado, mediante declaração de compensação
de débitos da contribuinte com créditos de saldos negativos de IRPJ e de CSLL dos anos-calendário
de 2003 e 2006), pois se referiam a saldos negativos dos anos-calendários 2003 e 2006 e não tinham
relação com a estimativa mensal questionada (nov/2004) ou com o saldo negativo do ano-calendário
2004..
A DRJ esclareceu que em caso de pagamento indevido ou a maior, por estar em
vigor a IN SRF n° 600/2005, o pagamento indevido ou a maior de estimativas somente poderia
ser utilizado para deduzir o IRPJ ou CSLL ao final do período de apuração ou compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Irresignada com o r. Acórdão, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-
fls. 120-142), onde reconhece que se equivocou ao informar que o crédito era relativo a
pagamento indevido ou a maior na DCOMP, quando na realidade era saldo negativo, bem como
se equivocou também ao preencher a DIPJ. Mas afirma que a composição do saldo negativo do
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694837/2009-48

período evidenciaria a existência do saldo negativo ao final do período. Juntou planilhas para
comprovar o direito ao crédito pleiteado.
No CARF o processo foi julgado na sistemática de recursos repetitivos, tendo
como paradigma o processo n° 10880.679536/2009-94, ao qual foi vinculado.
O processo paradigma foi julgado por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, em
composição diversa da atual, tendo sido o julgamento convertido em diligência, de acordo com o
entendimento que prevaleceu naquela decisão nos seguintes termos:
No processo paradigma o contribuinte solicitou a compensação de débitos com crédito
relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, recolhido em 31/10/2006 e, nos
presentes autos, o contribuinte solicita a compensação de débito com crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior que o devido de IRPJ recolhido em 29/12/2004.
Transcreve-se, como solução deste litígio, nos termos regimentais, o entendimento que
prevaleceu naquela decisão (Resolução n° 1201-000.362):
“O crédito indicado é relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Consultando-se a DIPJ retificadora correspondente ao ano-calendário em questão,
verifica-se que, dentre as estimativas de IRPJ a pagar declardas, não se vê nenhum valor
igual ao do crédito pleiteado.
Nessa mesma declaração foi apurado saldo negativo de IRPJ, em face da dedução de
estimativas pagas e de IRRF durante o ano-calendário.
Ocorre que o total das estimativas a pagar apuradas mensalmente nas fichas próprias da
DIPJ é menor que o indicado para fins de apuração do saldo negativo.
Também, o total de IRRF aproveitado para fins de dedução das estimativas mensais
devidas tem valor maior que aquele declarado na ficah de apuração anula (saldo
negativo).
Nas DCOMPs com que a recorrente pretendeu retificar as originalmente entregues, há
informações quanto a estimativas pagas, compensadas e de IRRF. Ocorre que esses
valores também não são consentâneos com os declarados na DIPJ.
Vê-se, assim, que não há certeza quanto ao valor do saldo negativo apurado.
Em face do exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência, para
que a unidade da Receita Federal da circunscrição da contribuinte:
a)Verifique qual é o montante do saldo negativo do período, em face das estimativas
efetivamente pagas, compensadas e do IRRF;
b)relacione todas as Dcomps relativas a pagamento a maior de IRPJ do anop-calendário
em questão, discriminado todos os créditos e débitos indicados na compensação,
procedendo à valoração ara fins de verificação da suficiência do saldo negativo apurado,
considerando-se, inclusive, alguma Dcomp porventura já homologada.
Para fins dessa verificação, a contribuinte poderá ser intimada a apresentar livros e
documentos.
Encerrada a diligência, a contribuinte deverá ser intimada para que, querendo,
manifeste-se num prazo de trinta dias.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694837/2009-48

Havendo ou não manifestação da contribuinte, após esgotado o prazo a ela concedido os
autos devem retornar ao CARF para julgamento.
A diligência foi realizada pela Autoridade Fiscal diligenciante, tendo sido lavrado
o Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.824/2021(e-fls. 262-264), que apurou
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, atualizado para 23/10/2007 seria de R$
161.760,10, concluindo que o crédito não foi suficiente para homologação de todas as DCOMPs
que utilizaram como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
A Autoridade Fiscal homologou parcialmente a DCOMP n° n°
32862.13942.231007.1.3.04-0080, analisada nos presentes autos.
Cientificada do Despacho de Diligência, a Recorrente apresentou manifestação às
e-fls. 271-277, onde argumenta que a Autoridade Fiscal teria se equivocado ao recalcular o
débito declarado na DCOMP no 38370.14158.231007.1.3.04-787 com multa e juros, eis que,
referida DCOMP discutida no processo no 10880.679526/2009-59 teve decisão que lhe foi
favorável e o valor do débito compensado foi de R$ 84.274,70 e não R$ 116.880,58, como
apurado pela Autoridade Fiscal diligenciante. Com isso, segundo a Recorrente, remanesceria um
saldo negativo de R$ 77.485,50 a compensar, que seria suficiente para homologação da
DCOMP n° 32862.13942.231007.1.3.04-0080.
Ao final requer o provimento do recurso voluntário com a homologação da
DCOMP analisada nos presentes autos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário apresenta os requisitos de admissibilidade, assim dele
conheço.
A Recorrente cometeu vários equívocos: informou que a origem do crédito era
pagamento indevido ou a maior, quando o que pretendia era utilizar o saldo negativo apurado no
final do período; o saldo negativo apurado na DIPJ era diferente do crédito informado nas
DCOMPs e as parcelas componentes do saldo negativo informadas na DIPJ (estimativas quitadas
e retenções em fonte) não convergiam com os valores de estimativas quitadas, compensadas e de
retenções em fonte contidas nos sistemas do FISCO.
As incongruências acima apontadas levaram a Turma julgadora a converter o
julgamento em diligência afim de se verificar qual o real montante de saldo negativo do período
em face das estimativas pagas, compensadas e do IRRF do período e se o saldo negativo apurado
era suficiente para compensação dos débitos declarados.
A Autoridade Fiscal diligenciante realizou a apuração do saldo negativo,
concluindo que a Recorrente faria jus a um saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2004 de
R$ 114.455,60, apurado segundo a tabela abaixo:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694837/2009-48

A Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente tinha informado um saldo
negativo de IRPJ na DIPJ menor do que o apurado pela Fiscalização, de R$ 107.654,21.
Também constatou-se que a Recorrente não encaminhou DCOMP com crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2004:
Na DIPJ, por um lado o interessado informou R$ 611.856,98 de estimativas
quitadas, por outro informou ZERO de IRPJ retido na fonte. O saldo negativo
demonstrado da DIPJ foi de R$ 107.654,21
Não houve transmissão de PERDCOMP de saldo negativo de IRPJ do AC 2004.
A Autoridade Fiscal relacionou todas as DCOMPs que tiveram como origem o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, todas informando como crédito o pagamento
indevido ou a maior de IRPJ do ano-calendário 2004:
Passa-se ao item “b”. São essas as DCOMP de PGIM cujos objetos são
recolhimentos de estimativas do IRPJ do ano calendário de 2004, com os
DÉBITOS nelas informados para compensação (DCOMP repetidas quando há
mais de um débito compensado na mesma declaração):

Para verificar se o saldo negativo apurado era suficiente para a compensação, a
Autoridade Fiscal atualizou os débitos até a data de transmissão da DCOMP (23/10/2007). Não
considerou
como
débito
o
valor
de
R$
1545,60
(transmitida
na
DCOMP
35143.00879.231007.1.3.04-2842), por não se tratar de principal, e constatou que houve
equívoco da Recorrente ao omitir os acréscimos legais nos débitos declarados:
Retomando os débitos, aquele informado sem valor de principal (último item da
tabela acima) foi normalizado pelo sistema como uma estimativa de CS1—1—,
como se o contribuinte tivesse informado os R$ 1.545,60 como principal. No
entanto, não foi aproveitado na quitação da estimativa de CS1—1— do PA
10/2005 declarada na DCTF e DIPJ, razão pela qual não será considerado
nesses cálculos.
Seria trabalho árduo e incorreto tentar fazer todos os cruzamentos das DCOMP
em que o interessado procurou declarar o principal desencontrado dos
acréscimos legais, de modo que, nessas diligências, segue-se o que efetivamente
ocorreu: consideram-se errados os débitos declarados sem os acréscimos legais,
calculando-se manualmente esses acréscimos, e ignoram-se os acréscimos
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694837/2009-48

legais declarados isoladamente, sem acompanhar valor de principal. Exceção
feita aos processos já encerrados.
Quanto aos outros dois débitos (a bem da verdade, são duas compensações do
mesmo débito), houve equívoco na omissão dos acréscimos legais, haja vista
que as DCOMP foram transmitidas em data posterior ao vencimento do débito.
Seguem os valores atualizados para 23/10/2007:

A Autoridade Fiscal considerou como crédito o valor apurado (R$ 114.455,60) e
não o informado na DIPJ (R$ 107.654,21) e atualizou o crédito até a data de transmissão da
DCOMP (23/10/2007), resultando no valor de R$ 161.760,10 (foi aplicado SELIC acumulada de
41,33%). O débito atualizado totalizou R$ 209.855,80 (R$ 116.880,58 + R$ 92.975,22).
Concluiu então a Autoridade Fiscal que o crédito apurado não foi suficiente para compensação
de todos os débitos, e assim homologou integralmente a DCOMP 38.370.14158. Com a
imputação proporcional do saldo remanescente do crédito, a Autoridade Fiscal concluiu que a
DCOMP 36.862.13942, aqui analisada, seria parcialmente homologada no valor de R$
32.359,59, restando saldo devedor de R$ 34.678,57:
O crédito de saldo negativo do ano calendário de 2004, atualizado para
23/10/2007, seria de R$ 161.760,10 (Selic acumulada de 41,33%). Portanto,
seria suficiente para homologar totalmente a DCOMP 38370.14158. E
homologar parcialmente a DCOMP 36862.13942 – do débito de R$ 67.038,16,
o crédito seria suficiente para compensar R$ 32.359,59, restando saldo devedor
de R$ 34.678,57.
Com as informações acima, entende-se realizada a diligência solicitada
Tendo tomado ciência do Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no
24.824/2021, a Recorrente apresentou manifestação (e-fls. 280-286), aduzindo que a
Fiscalização teria cometido “impropriedade” ao proceder à revisão de uma compensação que já
teria sido homologada, referindo-se a DCOMP n° 38370.14158.231007.1.3.04-7874, analisada
no processo n° 10880.679526/2009-59, incluindo juros e multa que não teria sido considerados
naquele processo:
(...)
Para sustentar que o crédito apontado de saldo negativo de IRPJ ano calendário
2004 não seria suficiente para compensar o débito ora em análise, o I. Fiscal
condutor da diligência comete uma impropriedade, invadindo competência que
não lhe compete e pretendendo revisar despacho que homologou há muito
determinada compensação.
Ademais, inclui nos débitos compensados, multa e juros incidentes sobre os
débitos compensados calculados até 23/10/2007.
Ocorre que, apesar de esclarecer que a DCOMP 38370.14158.231007.1.3.04-
7874, teve um outro desfecho pelo CARF no processo administrativo no
10880.679526/2009-59, para reduzir o saldo negativo compensável com o
débito objeto do presente, recalcula aquele débito de principal de R$ 84.274,70,
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694837/2009-48

para incluir multa e juros, totalizando um débito de R$ 116.880,58, redutor do
saldo negativo compensável com o débito deste processo - DCOMP no
32862.13942.231007.1.3.04-0080.
Ao assim fazer, entretanto, ignora que lá no processo administrativo no
10880.679526/2009-59, foi proferido novo despacho decisório com o seguinte
teor:
(...)
E mais, no extrato de encerramento deste outro processo, por sua vez, o I.
Fiscal, diferentemente do que faz aqui, dá baixa do débito da seguinte forma:

Note-se que, no processo administrativo no 10880.679526/2009-59 da DCOMP
38370.14158.231007.1.3.04-7874, o fiscal deixou de considerar multa e juros
moratórios, extinguindo o crédito por seu valor principal.
Desta feita, não pode descontar esses valores para apuração do saldo devedor
remanescente no presente feito.
Portanto, de um saldo negativo disponível no valor de R$ 161.760,10 atualizado
para 10/2007, deve-se reduzir por referência àquela DCOMP, o valor de R$
84.274,70, remanescendo um saldo de R$ 77.485,50 de saldo negativo a
compensar.
Alega a Recorrente que não poderiam ser incluída a multa moratória no cálculo do
débito a ser compensado em face do instituto da denúncia espontânea, e dessa forma, afastando-
se a multa, o crédito apurado seria suficiente para compensação do débito declarado na DCOMP
n°32862.13942.231007.1.3.04-0080:
Ademais, não se pode ao calcular o débito a ser compensado, incluir multa e
juros moratórios, como pretende a fiscalização. Primeiro porque, essa
penalidade não foi considera quando proferido na origem o despacho decisório,
razão pela qual decaiu o direito da fazenda de inclui-los, neste momento, mais
de 10 anos depois.
Segundo porque, tratando-se a compensação como espécie de pagamento,
aplica-se à categoria o instituto da denúncia espontânea, de que trata o artigo
138 do CTN, que afasta a incidência de multa moratória.
Este instituto, é bom ressaltar, é aplicável também aos pagamentos via
declaração de compensação, como bem decidido pela E. Câmara Superior do
CARF, no processo no 10805.000996/2006-45, Acórdão no 9303-011.117 –
CSRF / 3a Turma.
Portanto, corrigindo-se (i) o valor do crédito utilizado na DCOMP no
38370.14158.231007.1.3.04-7874 conforme decidido e executado no processo
no 10880.679526/2009-59; e (ii) afastada a multa de mora aplicada, quer porque
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694837/2009-48

decaiu este direito, quer porque afastada por denúncia espontânea, conclui-se
haver crédito de IRPJ ano calendário 2004 suficiente para compensar o débito
objeto do presente feito.
Por todo o exposto, então, manifesta-se com relação ao Despacho de Diligência
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.824/2021, para requerer o provimento integral
do recurso voluntário manejado, para fins de homologar, em sua integralidade a
compensação objeto do presente feito, extinguindo-se o débito em discussão.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Ainda, que se possa entender que a compensação se equivale a pagamento para
fins de aplicação da denúncia espontânea a débito compensado em atraso, só se aplica o instituto
se o débito for recolhido acompanhado da integralidade dos juros moratórios, nos termos do art.
138 do CTN1, de modo a ser dispensado do pagamento da penalidade (multa).
Constato que a Recorrente não informou os juros moratórios nas DCOMPs.
Na DCOMP aqui analisada (32862.13942.231007.1.3.04-0080) a Recorrente não
informou a multa e nem os juros moratórios:

Da mesma forma, na DCOMP 38370.14158.231007.1.3.04-7874, a Recorrente
não informou a multa e os juros moratórios (e-fl. 8 do processo no 10880.679526/2009-59):

1 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694837/2009-48

Portanto, por não terem sido recolhidos os juros moratórios na compensação, que
eram devidos, não se aplica a denúncia espontânea ao débito de estimativa de IRPJ do PA março
de 2006, compensados por meio das DCOMPs 38370.14158.231007.1.3.04-7874 e
32862.13942.231007.1.3.04-0080.
Apesar da DCOMP 38370.14158.231007.1.3.04-7874 ter sido homologada
integralmente, e a Recorrente afirmar que no extrato do processo consta que a liquidação da
decisão (com a homologação da compensação) ocorreu com o valor de R$ 84.274,70, sem a
cobrança de multa moratória, insta salientar que não se pretende revisar a decisão da
compensação prolatada no processo no 10880.679526/2009-59. Dessa forma, se na liquidação daquele
processo não foram computados a multa e os juros moratório, não impede que na verificação da
suficiência do crédito pleiteado estes sejam considerados, porque entendidos como devidos.
Dessa forma, correta a apuração da Autoridade Fiscal, considerando a multa e o
juros de mora sobre o débito para fins de verificação da suficiência do crédito para compensação
do débito aqui analisada (DCOMP 32862.13942.231007.1.3.04-0080), devendo ser mantida a
conclusão da Autoridade Fiscal.
Há que se consignar que a Recorrente não apresentou argumentos contra o cálculo
realizado pela Autoridade Fiscal para apuração do valor da multa e dos juros, devendo, portanto,
serem considerados corretos,
Conclusão
Por todo o exposto, voto em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para reconhecer como saldo remanescente do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2004 o valor de R$ 32.359,59 (valor do principal em 23/10/2007) para compensação
da estimativa de IRPJ do mês de março de 2006, restando saldo devedor de R$ 34.678,57 a
serem exigidos com multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n° 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 298
DF CARF MF
Original